Tribunal: STF
Processo: Rcl 63267
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Nizeuda Maria Camara Souza da Silva (e Outra) contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 1.944.982/RN, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que o ato reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no referido paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC, acerca do cabimento da ação reclamatória:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém, ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    Neste caso, após consulta ao site do STJ, verifico que a reclamação, proposta em 24/10/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 9/10/2023.  



    Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl 40661 AgR-segundo/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator